Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-88.2018.8.11.0047
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – CONTRATO DE SEGURO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO PRÊMIO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DA RECLAMADA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA TELEFÔNICA BRASIL S/A NÃO CONHECIDO, EIS QUE AUSENTE INTERESSE RECURSAL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000106-88.2018.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACI FERREIRA DE MENDONCA - CPF: 304.580.801-87 (RECORRIDO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - CPF: 039.140.491-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. E NEGOU PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S.A.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020